Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012580-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA CARVALHO VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO (ART. 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM NÃO CONHECIDA.

A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ivo Rodrigues Carvalho
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime de estupro, previsto no art. 213, §1º, do Código Penal (Autos n. 0004987-45.2016.8.11.0064), impondo-lhe o cumprimento inicial em regime fechado.

Aduz que o beneficiário é uma pessoa idosa (62 anos), apresentando um quadro de saúde delicado, acometido por ANEDONIA (atestado em anexo), além de fazer uso de vários medicamentos psiquiátricos.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Ivo Rodrigues Carvalho
,
para determinar a prisão domiciliar. (Id. 213759196)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações. (Id.
213759196
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
214703664)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
, assim sintetizando: (Id. 217740156)

"
Habeas Corpus
– Estupro [art. 213, §1º, do Código Penal] – paciente condenado à reprimenda de 09 [nove] anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado - execução penal – expedição de mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena – irresignação defensiva – pretendida concessão de prisão domiciliar - pleito não formulado na instância de piso – supressão de instância –
Pela extinção do
writ
sem resolução de mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivo Rodrigues Carvalho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista o estado de saúde do mesmo ser delicado e ser uma pessoa de idade avançada.

Primeiramente, transcrevo as informações prestadas pelo juízo de origem, o qual consignou da seguinte forma:

“[...]
Na origem, trata-se de Ação Penal movida em face do paciente Ivo Rodrigues Carvalho atribuindo-lhe a prática do delito previsto no art. 213, §1º do Código Penal, porque em dezembro/2014 o denunciado teria praticado conjunção carnal com a adolescente I.C.V. (15 anos de idade), contra sua vontade e mediante ameaça exercida com um canivete.

A denúncia oferecida foi recebida, o acusado/paciente devidamente citado e o processo seguiu o curso normal culminando na sentença condenatória que aplicou ao paciente 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme anexo.

Inconformado com o édito condenatório, o paciente interpôs Recurso de Apelação que foi integralmente desprovido, mantendo a sentença de piso na íntegra e o mesmo ocorreu com os embargos de declaração. Em seguida, interpôs Recurso Especial que foi inadmitido e Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado. Por fim, interpôs Agravo em Recurso Especial cujo teor não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com o retorno dos autos ao juízo, em 03.05.2024 determinou-se a expedição de mandado de prisão do paciente a fim de dar o regular prosseguimento à Execução da Pena do condenado.

Até o momento não há notícias do cumprimento do mandado, tampouco qualquer manifestação do condenado/paciente. [...]” (Id. 214703664)

Pois bem.

Ao compulsar os autos de origem (Ação Penal n. 0004987-45.2016.8.11.0064), não se constata nenhum pedido formulado ao juízo de origem.

Assim, importante consignar, que não havendo a prévia apreciação do Juízo de origem quanto à matéria nova suscitada nesse
Mandamus
, incabível a manifestação deste tribunal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...) (TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

“[...] A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância. (N.U 1012556-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Além disso, a Ação Penal n. 0004987-45.2016.8.11.0064, já houve o transito em julgado,
o qual aguarda o cumprimento do mandado de prisão do paciente para dar início à execução penal.

Não obstante, vale frisar que o fato
do beneficiário fazer uso de medicamentos diariamente, não é fator para justificar a concessão da prisão domiciliar, eis que não há óbice que o mesmo possa estar ministrando seus remédios dentro do estabelecimento prisional.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivo Rodrigues Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024